Tribunal: TJDFT
Processo: 0001809-30.2017.8.07.0011
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECOMENDAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. AUMENTO DE PENA SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MERA INDICAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação.
2. Tendo a vítima reconhecido o réu com absoluta certeza, não há falar em vício por suposto descumprimento da norma prevista no artigo 226, do Código de Processo Penal, por se tratar de recomendação.
3. Inviável, na terceira fase da pena, aumentar a pena em patamar superior ao mínimo legal sem fundamentação concreta, nos termos da súmula no 443, do STJ.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.